Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Recurso do primeiro apelante. Pedido de absolvição. Prejudicial de mérito. Prescrição intercorrente. Extinção da punibilidade. Recurso do segundo apelante. Pedido de absolvição. Insuficiência de provas para a condenação. Redimensionamento da pena. Manutenção da condenação. Recurso do primeiro apelante conhecido e provido. Recurso do segundo apelante conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelas Defesas, em que, diante da condenação dos réus pela prática de crime de tráfico de drogas, buscam: (i) a absolvição de ambos os denunciados; e (ii) o redimensionamento da pena do segundo apelante.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) as provas dos autos são suficientes para a manutenção da condenação dos réus; e (ii) as penas do segundo apelante comportam redução.
III. Razões de decidir
3. Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício tão logo constatada. Aplicada ao primeiro apelante, na sentença, a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, sem recurso da acusação (prescrição a ser regulada pela pena concretizada na sentença), e, transcorrido lapso temporal superior a quatro anos desde a publicação da sentença condenatória em cartório, sem que desde então a prescrição tenha sido interrompida por qualquer causa, consumou-se a prescrição intercorrente, de modo a, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso V, todos do Código Penal, ser declarada extinta a punibilidade.
4. Inviável acolher o pleito absolutório do segundo apelante por alegada insuficiência de provas, uma vez que os elementos probatórios trazidos aos autos (apreensão de grande quantidade de substância entorpecente e de vultosa quantia; presença de mensagens, áudios e imagens típicas de comercialização de drogas no aparelho de telefone celular; e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado) impõem a manutenção de sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.
5. No tocante à dosimetria da pena do segundo apelante, nada há que se alterar, uma vez que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados na dosimetria da pena.
IV. Dispositivo
6. Recurso do primeiro apelante conhecido e provido. Recurso do segundo apelante conhecido e não provido.